Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704408-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA RODRIGUES CAMPANHA AGRAVADO: JUSSARA MARIA LISBOA FISCHER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA RODRIGUES CAMPANHA contra a decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, no Cumprimento de Sentença no 0027559-55.2003.8.07.0001, movido em desfavor de JUSSARA MARIA LISBOA FISCHER, indeferiu o pedido de expedição de certidão premonitória, pois o bem imóvel não é passível de penhora (ID 78799753, origem). Nas razões recursais (ID 23239235), narra a agravante que o objeto do agravo se limita à legalidade da averbação premonitória no imóvel reconhecido como bem de família. Aduz que a medida não se confunde com atos constritivos, pois se trata de mera declaração com objetivo de dar publicidade a terceiros no tocante à existência da demanda, evitando a prática de fraude à execução. Argumenta ser visível o risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de venda do bem a terceiros. Com tais argumentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata anotação na matrícula do imóvel e, no mérito, a confirmação da medida. Preparo em ID 23239236. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de certidão premonitória, sob o argumento de que o bem imóvel não é passível de penhora (ID 78799753, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Cinge-se a questão em averiguar a legalidade da anotação premonitória em matrícula de imóvel reconhecido como bem de família. A indigitada certidão, prevista no artigo 828 do CPC, tem por escopo a averbação, nos registros de imóveis, veículos e outros bens do executado sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, a fim de dar conhecimento da execução a terceiros. Trata-se, portanto, de averbação meramente declaratória e informativa, visando um futuro ato de constrição e a ciência da existência da execução em face do devedor, proprietário do bem. Nesse contexto, a mera expedição, por si só, não é capaz de acarretar prejuízos imediatos ao devedor, uma vez não possuir caráter expropriatório. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE IMPEDIMENTO. 1. A averbação premonitória tem previsão do artigo 828 do Código de Processo Civil e consiste na averbação no registro de bens do devedor de certidão quanto a existência de demanda judicial executória. 2. A medida não se confunde com os atos constritivos, eis que se trata de mera declaração, que não constitui, modifica ou extingue qualquer direito, cujo objetivo é o de dar publicidade a terceiros quando a existência da demanda, evitando-se a prática de fraude à execução, além de tornar possível um futuro ato de constrição judicial. Logo, por não resultar em constrição, não há impedimento para que se mantenha a averbação premonitória realizada sobre os bens do devedor, ainda que sob alegação de se tratarem de bens de família. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1182357, 07074164520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. BEM DE FAMÍLIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ART. 828 DO CPC. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. A Exceção de Pré-Executividade tem seu cabimento quando a matéria for de ordem pública, tratar de questões que possam ser conhecidas de ofício e conduzir à nulidade do julgado, além de dispensar a realização da dilação probatória. 2. Deve-se manter a decisão singular que indeferiu a Exceção de Pré-Executividade, se as questões envolvidas demonstram a necessidade de exame mais aprofundado de provas. 3. Nos termos do art. 828 do CPC, o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação em registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. 4. A averbação da execução no registro de bens do devedor visa a um futuro ato de constrição judicial, que pode, eventualmente, não se concretizar, não havendo se falar, no presente momento processual, em impenhorabilidade do bem de família. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1174782, 07033589620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, resta demonstrada a urgência do pleito, haja vista que a exequente, ora agravante, busca receber o seu crédito desde 2003, sem sucesso, tendo sido determinada a suspensão da execução pelo juízo a quo por ausência de bens penhoráveis (ID 83235196 – origem). Nesse descortino, afigura-se razoável a antecipação da tutela recursal, permitindo a anotação premonitória na matrícula do imóvel objeto do agravo, a fim de dar publicidade à execução, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para autorizar a averbação premonitória na matrícula do imóvel. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator